Tribunal: CARF
Processo: 10882.722693/2017-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.722693/2017-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.109 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
BRAMPAC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/05/2013, 17/06/2013, 15/07/2013, 15/08/2013,
28/01/2015, 23/02/2015, 24/03/2015, 29/04/2015, 22/05/2015, 08/06/2015,
26/06/2015, 28/07/2015, 14/09/2015, 12/01/2016, 17/03/2016
AÇÃO
JUDICIAL
COM
MESMO
OBJETO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA CONFIGURADA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura, pelo sujeito
passivo, de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
da instauração do processo administrativo fiscal, com o mesmo objeto deste,
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da controvertida no processo judicial. Aplicação da Súmula
CARF no 01.
AUTO DE INFRAÇÃO. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. MULTA
ISOLADA. CABIMENTO.
Aplica-se a multa isolada de 75%, prescrita no §4°, do art. 18, da Lei no
10833/2003 às compensações que forem consideradas não declaradas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em
parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Marco Antonio
Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Jose Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho
Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.722693/2017-17
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.109 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722693/2017-17

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata o presente processo do Auto de Infração no valor de R$ 386.609,83,
referente à aplicação de multa isolada/regulamentar pela compensação indevida
apresentada em diversas declarações de compensação, todas apresentadas por meio de
formulário, conforme procedimento de revisão de declarações realizado junto à
contribuinte Brampac S/A pela DRF/Osasco/SP (Mandado de Procedimento Fiscal –
MPF no 0811300-2017-00154).
Conforme descrição dos fatos e fundamentação constante no Termo de
Verificação Fiscal (fls. 10 a 14) e no Auto de Infração de Multa Regulamentar (fls. 2 a
9), bem como nos demais termos e documentos que instruem os autos, as
compensações efetuadas nas seguintes declarações foram consideradas não declaradas
e, em decorrência, foi aplicada a multa isolada de 75%:
- Declaração de Compensação protocolada em 22/05/2013 e controlada no
processo no 13897.720229/2013-91;
- Declaração de Compensação protocolada em 17/06/2013 e controlada no
processo no 13897.720264/2013-19;
- Declaração de Compensação protocolada em 15/07/2013 e controlada no
processo no 13897.720297/2013-51;
- Declaração de Compensação protocolada em 15/08/2013 e controlada no
processo no 13897.720333/2013-86;
- Declaração de Compensação protocolada em 28/01/2015 e controlada no
processo no 13897.720039/2015-36;
- Declaração de Compensação protocolada em 23/02/2015 e controlada no
processo no 13897.720100/2015-45;
- Declaração de Compensação protocolada em 24/03/2015 e controlada no
processo no 13897.720153/2015-66;
- Declaração de Compensação protocolada em 29/04/2015 e controlada no
processo no 13897.720207/2015-93;
- Declaração de Compensação protocolada em 22/05/2015 e controlada no
processo no 13897.720279/2015-31;
- Declaração de Compensação protocolada em 08/06/2015 e controlada no
processo no 10882.721807/2015-40;
- Declaração de Compensação protocolada em 26/06/2015 e controlada no
processo no 13897.720345/2015-72;
- Declaração de Compensação protocolada em 28/07/2015 e controlada no
processo no 13897.720397/2015-49;
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.109 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722693/2017-17

- Declaração de Compensação protocolada em 14/09/2015 e controlada no
processo no 13897.720466/2015-14;
- Declaração de Compensação protocolada em 12/01/2016 e controlada no
processo no 13897.720034/2016-94; e
- Declaração de Compensação protocolada em 17/03/2016 e controlada no
processo no 13897.720152/2016-01.
Reproduzimos, do Termo de Verificação Fiscal, os seguintes trechos:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...) No exercício das funções do cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal,
lavro o presente Termo de Verificação Fiscal para relatar as irregularidades apuradas
no procedimento de pedido de compensação instaurado no contribuinte acima
identificado.
Das irregularidades apuradas, deflagrou-se a lavratura do Auto de Infração de
Multa Isolada controlado no processo administrativo no 10882.722.693/2017-17.
O presente Termo de Verificação Fiscal é parte integrante e indissociável do
Auto de Infração citado no parágrafo anterior.
Dos Fatos
Tratam-se de 13 (treze) declarações de compensação, protocoladas em papel
entre 22/05/2013 e17/03/2016, com créditos oriundos de pedido de restituição, e
débitos de PIS, COFINS e IPI, consideradas como não declaradas, vejamos: (...)
De acordo com os pareceres em que se analisaram as compensações acima,
constatou-se que as referidas declarações de compensação foram consideradas “não
declaradas”, tendo em vista que os créditos eram provenientes de terceiro, sem prévia
habilitação, e já totalmente exauridos, além do meio inábil de apresentação das
Dcomp’s (papel ao invés do programa PerDcomp).
Para melhor fundamentação, transcreve-se abaixo excertos dos dispositivos
relacionados:
LEI N° 10.833 DE 29 DE ABRIL DE 2003:
“Art. 18 - § 4o Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito
indevidamente compensado quando a compensação for considerada não declarada nas
hipóteses do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
aplicando-se o percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicado na forma de seu § 1o, quando for o caso”.
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.158-35, DE 24 DE AGOSTO DE 2001:
“Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento,
compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados,
relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal”.
LEI No 9.430, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1996:
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.109 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722693/2017-17

“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata”.
CTN - LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o
sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível”.
Deste modo, o contribuinte está sujeito à multa isolada de setenta e cinco por
cento (75%) do valor total dos débitos indevidamente compensados, detalhadamente
expostos na tabela abaixo:
(...) Fica ressalvado o direito da Fazenda Nacional de proceder novas
verificações em virtude de outros fatos supervenientes não observados nesta
oportunidade, inclusive no período objeto da presente verificação.
Reitere-se que o presente Termo de Verificação Fiscal é parte integrante e
indissociável do Auto de Infração da Multa Isolada, lavrado em relação ao sujeito
passivo em epígrafe e controlado através do Processo Administrativo no
10882.722.693/2017-17.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavro o presente Termo em 02 (duas)
vias de igual forma e teor, cuja ciência ao sujeito passivo dar-se-á via postal com
Aviso de Recebimento (AR).
(...) A Brampac tomou ciência da autuação em 31 de outubro de 2018, por meio
do seu Domicílio Tributário Eletrônico, e protocolou sua defesa em 29 de novembro
de 2018 (fls. 23 a 44), que veio acompanhada basicamente dos seguintes anexos (fls.
45 a 406): cópia dos Pareceres da DRF de Osasco referentes às cinco declarações de
compensação consideradas não declaradas, cujos débitos resultaram na presente
autuação; cópia das declarações de compensação em tela, acompanhadas de petições e
outros papéis; cópia de decisões da Delegacia da Receita Federal em Nova Iguaçu/RJ
e da Superintendência Regional da Receita Federal/7a Região Fiscal, relacionadas com
créditos pleiteados pela empresa Nitriflex S.A. Indústria e Comércio (Nitriflex); cópia
de Acórdão do CARF relacionado com crédito oriundo da Nitriflex; e cópia de
decisões e de outros atos judiciais envolvendo a Nitriflex.
Passamos, agora, a descrever resumidamente o conteúdo da peça de defesa
apresentada pela Brampac (transcrevem-se trechos - destaques do original): (...)
C – RAZÕES PARA CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO.
C.1 – DA REGULARIDADE DAS COMPENSAÇÕES.
6. A impugnante efetuou compensações de seus débitos com crédito de IPI
apurado e homologado pela SRFB, no ano de 1999, nos Processos Administrativos nos
10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18, quando se deferiu a restituição mediante
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.109 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722693/2017-17

compensação com débitos próprios da detentora original (Nitriflex) e de terceiros,
devendo ser seguida a regulamentação dada pela IN/SRF no 21/97.
7. Em suma, a Nitriflex S/A Indústria e Comércio obteve o reconhecimento
judicial definitivo de crédito de IPI (fatos geradores de 1988 a 1998), nos autos do
Mandado de Segurança n.o 98.0016658-0 (doc. 01).
8. As ações rescisórias movidas pelo Fisco – AR 1788 (STF) e AR
2003.02.01.005675-8 (TRF da 2a Região) - foram extintas em definitivo, esta última
por força da Reclamação Constitucional 9.790, também já julgada em definitivo pelo
Supremo Tribunal Federal (doc. 02).
9. O crédito foi homologado pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Nova Iguaçu/RJ nos autos dos Processos Administrativos n.o 10735.000001/99-18
(Despacho decisório n.o 997/2000) e 10735.000202/99-70 (Despacho decisório n.o
825/1999) (docs. 03/04).
10. Foi também assegurada, por coisa julgada, a aplicação de juros de mora de
1% até 12/1995 e expurgos inflacionários sobre o valor do crédito homologado (MS
n.o 99.0060542-0) (doc. 05).
11. Nos despachos decisórios proferidos no PA 10735.000001/99-18 e ap.
10735.000202/99-70 a compensação do crédito foi deferida pela DRF de Nova
Iguaçu/RJ com base na IN/SRF 21/97, então em vigor, ou seja, com tributos diversos
administrados pela SRFB, próprios ou de terceiros.
12. Em 10/04/2000 foi publicada a Instrução Normativa n.o 41/2000 da Receita
Federal do Brasil, prevendo que seriam vedadas as compensações de créditos com
débitos de terceiros. Porém, o despacho decisório n.o 997/2000 proferido no PA n.o
10735.000001/99-18 é de 14/12/2000, ou seja, a própria RFB manteve reconhecido o
direito à compensação do crédito com débitos de terceiros mesmo após a edição da
IN/SRF n.o 41/00. Tal reconhecimento decorreu também do Parecer n.o 69/1999 da
Superintendência da Receita Federal do Brasil da 7a Região (doc. 06), no seguinte
sentido: (...)
13. Entretanto, por cautela, a Nitriflex impetrou preventivamente o Mandado de
Segurança n.o 2001.51.10.001025-0 para afastar a aplicação da IN/SRF n.o 41/00, no
qual foi concedida a segurança, tendo a decisão transitado em julgado. Todavia, o MS
era preventivo e a aplicação da IN/SRF n.o 41/2000 acabou não se consumando, como
comprova o despacho decisório n.o 997/2000 e decisão do CARF, de 27/01/2015, no
PA 10735.000001/99-18, onde, à luz de normas posteriores, reconheceu o direito (doc.
07).
(...) 17. Com apoio em todas essas decisões, a Nitriflex ingressou com medida
judicial para obrigar a União a realizar os encontros de contas, em relação às
compensações com débitos próprios e também com débitos de terceiros (Autos n.o
5001370-29.2017.4.03.6105).
18. Em 07/07/2017 foi proferida decisão pelo Tribunal Regional Federal da 3a
Região, no Agravo de instrumento n.o 5006541-46.2017.4.03.0000 (Rel. Des. Fed.
Nery Junior), relativo à essa ação, deferindo o pedido de antecipação da tutela recursal
“para suspender a exigibilidade dos débitos fiscais objeto das compensações com os
créditos oriundos dos PAs nos 10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18, bem como
determinar à Fazenda Nacional que realize os encontros de contas dos pedidos de
compensação no prazo de 90 (noventa) dias, apresentando os cálculos que
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.109 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722693/2017-17

demonstrem a utilização dos critérios já estabelecidos nas demandas judiciais e
administrativas definitivamente decididas” (doc. 09).
19. O E. TRF da 3a Região, para tomar essa decisão, rechaçou os argumentos do
fisco, inclusive os mesmos que foram usados para consideraras compensações como
“não declaradas”.
20. O Tribunal considerou que o crédito pode ser compensado com débitos de
terceiros e que as alegações do fisco em torno da insuficiência do crédito são, no
mínimo, contraditórias.
21. Na decisão constou que “a agravante possui crédito de IPI reconhecido
judicial e administrativamente, o que é incontroverso”.
22. Apreciando a alegação de que a autoridade administrativa não efetivou o
devido encontro de contas dos créditos com os débitos próprios e que tampouco
homologou as compensações com débitos de terceiros, o Tribunal assim decidiu:
“A esse respeito, aliás, sustenta a agravante que as decisões administrativas
proferidas em 1999 e 2000 nos PAs nos 10735.000202/99-70 e 10735.000001/99-18,
na vigência da IN/SRF no 21/97, autorizaram a compensação do crédito de IPI em
testilha com débitos próprios e de terceiros, constituindo ato jurídico perfeito e direito
adquirido.
É compreensível a irresignação da agravante, visto ter sido obrigada a demandar
em juízo, em diversas ações e desdobramentos, até ter seu crédito reconhecido, assim
como o direito à correta atualização, sem as perdas inflacionárias. Quando finamente
pôde iniciar as compensações do crédito com débitos próprios e de terceiros, viu-se
diante da alteração legislativa que passaria a impedir a compensação com débitos de
terceiros.
Identifico, na hipótese, necessidade de suspender a exigibilidade dos créditos
tributários compensados, até manifestação definitiva do Juízo acerca da pretensão.”
(g.n)
23. O TRF da 3a Região, na decisão proferida no AI n.o 5006541-
46.2017.4.03.0000, reconheceu que o MS n.o 2001.51.10.001025-0, que era
preventivo, perdeu o objeto diante das ulteriores decisões da Administração Pública
reconhecendo o direito à compensação do crédito com débitos de terceiros, in verbis:
“No que concerne ao suposto direito à compensação com créditos de terceiros,
não me parece que a procedência da Ação Rescisória no 2005.02.01.007187-2, que
culminou na denegação da ordem no Mandado de Segurança Preventivo no
2001.51.10.001025-0, tenha qualquer interferência sobre as decisões administrativas
proferidas nos PAs nos 10735.000001/99-18 e 10735.000202/99-70, ainda vigentes,
porquanto não foram proferidas em razão de decisão judicial, mas de apreciação
efetiva do mérito.
Ora, o mandado de segurança no 2001.51.10.001025-0 era preventivo, visando
impedir a prática de possível ato da ré de aplicara IN/SRF no 41/00 ao caso concreto.
Ao que se infere em análise perfunctória, o receio do impetrante não se consumou, vez
que, no curso da demanda, houve julgamento no CARF reconhecendo o direito à
compensação daqueles créditos com débitos de terceiro, esvaziando o objeto do
mandamus.
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.109 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722693/2017-17

Nessas condições, a denegação da segurança no writ preventivo não tem efeitos
sobre a decisão administrativa de mérito posterior à impetração”.
24. Portanto, está mais uma vez reconhecido o direito à compensação do crédito
com débitos da impugnante, nada mais podendo ser dito em contrário pela DRF.
25. Sobre a alegada insuficiência do crédito, o TRF da 3a Região, na decisão
acima citada, considerou o quanto segue:
“Por primeiro, para que se possa saber, de forma conclusiva, se os créditos de
IPI já foram ou não consumidos, a autoridade administrativa necessita apresentar as
planilhas concernentes aos encontros de contas das compensações efetivadas. Nesse
aspecto, contradiz-se a União quando, ora afirma que os créditos foram consumidos,
ora afirma que as compensações não foram homologadas.
É direito do contribuinte o acesso aos cálculos fazendários referentes à
utilização dos créditos, até mesmo para que possa verificar se foram efetivamente
elaborados com os critérios determinados pelas decisões judiciais e administrativas
definitivas que obteve.
Logo, de rigor que se determine à União Federal que realize os encontros de
contas dos pedidos de compensação no prazo de 90 (noventa) dias, apresentando os
cálculos que demonstrem a utilização dos critérios já determinados nas demandas
judiciais e administrativas definitivamente decididas.” (g.n)
26. Assim, os despachos decisórios que fundamentaram esta autuação são nulos.
27. Os processos de compensação deverão ser remetidos à DRFB de Nova
Iguaçu/RJ para cumprimento da ordem judicial e, havendo a homologação das
compensações o presente auto de infração será cancelado.
28. Inclusive, o MM. Juiz da 8a Vara Federal de Campinas/SP já determinou a
intimação da DRF de Nova Iguaçu/RJ para cumprimento da ordem exarada pelo E.
TRF da 3a Região (doc. 10).
29. Portanto, não há dúvidas a respeito da regularidade das compensações
efetuadas pela impugnante e, consequentemente, da nulidade deste auto de infração.
C.2 – DA INAPLICABILIDADE DA MULTA ISOLADA.
30. A multa isolada aplicada no presente caso no importe de 75% não pode
prosperar, uma vez que há pendência de decisão administrativa definitiva nos autos do
processo administrativo das compensações efetuadas pela impugnante, que deverão
ser homologadas por força de ordem judicial.
31. Portanto, a aplicação de multa é indevida pelo simples fato de as
compensações tributárias serem legítimas e estarem amparadas por ordens judiciais,
como visto acima.
32. De toda forma, os óbices e penalidades instituídos pelas Leis n.o 10.637/02,
10.833/03, 11.051/04, 11.488/07 e IN/RFB n.o 1.300/2012 são inaplicáveis às
compensações tributárias efetuadas pela impugnante, conforme decisões judiciais e
administrativas acima citadas.
33. O STJ já decidiu no REsp-repetitivo n.o 1.164.452/MG que nas
compensações tributárias de débitos com créditos reconhecidos judicialmente aplica-
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.109 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722693/2017-17

se a legislação vigente à época da propositura da ação judicial na qual os créditos
foram reconhecidos, e como, ademais, foi decidido pelo STJ no REsp n.o
1.245.347/RJ[1]. da empresa Nitriflex (doc. 11). No caso, o crédito de IPI foi
reconhecido no MS n.o 98.0016658-0 impetrado em 21/07/1998 quando estava em
vigor a IN/SRF n.o 21/97, aplicável ao caso.
(...) 37. A cobrança de multa isolada punitiva quando resta pendente
constituição do crédito tributário é indevida, na medida em que, se as compensações
são regulares e existem decisões administrativas e judiciais que autorizam o pleito da
impugnante, certamente o despacho decisório será reformado para que sejam
homologadas as compensações efetuadas, afastando todos os óbices agitados pelo
Fisco, não merecendo prosperar a presente autuação.
38. Além disso, a imposição de multa sobre o valor do débito que pretendia ser
compensado limita o direito do contribuinte, haja vista a possibilidade da imposição
de multa isolada pelo simples fato de exercer seu direito de petição à Administração
Pública.
39. A aplicação da multa isolada punitiva deve ser reservada para casos em que
o contribuinte age de má-fé e desde que comprovada a falsidade da declaração de
compensação apresentada, o que não se verifica no presente caso.
40. No presente caso, não há falsidade na declaração apresentada pela
impugnante, também acusação de dolo, conluio ou simulação, razão pela qual não
merece prosperar a autuação.
41. A imposição de multa para os casos em que as compensações não são
homologadas viola diretamente o princípio do contraditório e da ampla defesa,
garantia constitucional prevista no art. 5o, inc. LV da CF/88; o direito de petição aos
poderes públicos, art. 5o, inc. XXXIV, alínea “a” da CF/88; a vedação da utilização de
tributos com efeito de confisco, art. 150, inc. IV da CF/88; e os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
42. Além disso, viola o livre exercício do direito de petição, que visa garantir a
qualquer cidadão formular requerimentos, não podendo sofrer punição política. O
contribuinte de boa-fé não pode ser desestimulado de submeter sua postulação à
Administração, ficando passível de multa só pelo fato de exercer regularmente seu
direito de petição.
(...) 45. Por esses motivos, é indevida a aplicação da multa, devendo ser
cancelado o auto de infração.
D – DO PEDIDO.
46. Ante o exposto, requer seja CONHECIDA e PROVIDA a presente
IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA para que o Auto de Infração e Imposição de
Multa seja TOTALMENTE CANCELADO.
(...)
Após a apresentação da Impugnação, a Brampac protocolou uma Petição
complementar em 30/11/2017 (fl. 325), que veio acompanhada das declarações de
compensação cujos débitos indevidamente compensados deram causa ao presente auto
de infração de multa isolada/regulamentar (fls. 326 a 374).
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.109 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722693/2017-17

A 7a Turma da DRJ/JFA, acórdão n° 09-74.009, negou provimento à impugnação.
A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/05/2013, 17/06/2013, 15/07/2013, 15/08/2013, 28/01/2015,
23/02/2015, 24/03/2015, 29/04/2015, 22/05/2015, 08/06/2015, 26/06/2015, 28/07/2015,
14/09/2015, 12/01/2016, 17/03/2016
MULTA ISOLADA. VINCULAÇÃO AOS PROCESSOS DE COMPENSAÇÃO.
O destino da multa isolada ou regulamentar está intimamente ligado ao dos processos
que guardam os PER/Dcomps, ou seja, se a consideração das compensações como não
declaradas for mantida naqueles processos, a multa há que ser mantida; se for derrubada
total ou parcialmente, a multa deve acompanhar esta decisão.
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
Será aplicada multa isolada de 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor do tributo
compensado indevidamente, expressamente estabelecida em lei, nos casos de declaração
de compensação considerada não declarada, exceto nos casos de sonegação, fraude ou
conluio, quando este percentual será duplicado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos apurados pelo sujeito passivo são passíveis de compensação apenas com
débitos próprios, considerando-se não declarada a compensação quando o crédito
pleiteado for de terceiros, conforme dispõem o art. 49 da MP no 66/2002, convertida na
Lei no 10.637/2002 (art. 49), e o art. 4o da Lei no 11.051/2004. A compensação
considerada não declarada implicará a constituição dos créditos tributários que ainda
não tenham sido lançados de oficio nem confessados.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/05/2013, 17/06/2013, 15/07/2013, 15/08/2013, 28/01/2015,
23/02/2015, 24/03/2015, 29/04/2015, 22/05/2015, 08/06/2015, 26/06/2015, 28/07/2015,
14/09/2015, 12/01/2016, 17/03/2016
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE E
CERCEAMENTO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Está afastada a hipótese de nulidade do lançamento quando o auto de infração, lavrado
por autoridade competente, atende a todos requisitos legais e possibilita ao sujeito
passivo o pleno exercício do direito de defesa.
Em recurso voluntário, a empresa reitera os argumentos de sua impugnação e
sustenta a nulidade da decisão recorrida. Ao final, requer o provimento do recurso voluntário
para que, reformando-se o acórdão da DRJ, cancelar o auto de infração para afastar as multas
impostas.
É o relatório.

Voto
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.109 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722693/2017-17

Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
contudo deve ser conhecido apenas em parte, como explicitado a seguir.
Cerceamento do direito de defesa, necessidade de anulação do acórdão da DRJ
O acórdão da DRJ seria nulo eis que não apreciou a matéria atinente ao mérito das
compensações, o que se configuraria flagrante cerceamento de defesa.
Não há razão nos argumentos.
A lavratura de auto de infração para cobrança de multa isolada por compensação
não declarada (75% aplicado sobre o valor objeto de declaração) e a análise da legitimidade da
compensação têm objetos distintos.
No caso em análise, está-se diante de compensação considerada não declarada à
qual não se aplicou o rito do Decreto n° 70.235/72, tal situação em conjunto com o mérito das
compensações foram submetidas ao Judiciário com decisões desfavoráveis ao contribuinte, como
se verá adiante.
Acertadamente, não houve análise meritória pela DRJ, motivo pelo qual a decisão
é hígida e deve ser mantida.
Nulidade das decisões que indeferiram as compensações tributárias – incompetência da
autoridade fiscal
Aponta que os despachos decisórios foram proferidos pela DRF de Osasco/SP,
que sequer tem jurisdição perante o domicílio da detentora do crédito, Nitriflex, DRF de Nova
Iguaçu/RJ.
Os processos de compensação e a lavratura dos autos de infração devem tramitar
no domicílio fiscal do contribuinte que pleiteou o crédito em nome próprio e é detentor dos
débitos indicados na declaração.
Então, como a Recorrente tem sede em Cotia, no Estado de São Paulo, a
competência para atos decisórios é da 8a Região. Por sua vez, Cotia faz parte da subunidade de
Osasco da Delegacia da Receita Federal.
Logo, não há qualquer nulidade, eis que os atos foram proferidos por autoridade
competente.
Da regularidade das compensações tributárias, inexigibilidade do tributo e da multa
aplicada
Quanto à mera presunção articulada pela SRFB de que o crédito teria se exaurido
Presunção que é fruto de desrespeito a decisões judiciais transitadas em julgado e conduta
arbitrária do fisco
Nesses tópicos do recurso voluntário, a argumentação tem como alicerce o crédito
de IPI da sua coligada Nitriflex, reconhecido por decisão transitada em julgado nos autos dos
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.109 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722693/2017-17

mandados de segurança no 98.0016658-0 e 99.0060542-0. E, no mandado de segurança n°
2001.51.10.001025-0 que teria reconhecido o direito da Nitriflex de dispor do seu crédito para
compensação com débitos de terceiros. E ainda, no mandado de segurança da Nitriflex n°
2005.51.10.002690-0, que teria afastado a exigência de habilitação prévia do crédito.
Assim, sustenta que os despachos decisórios que consideraram não declaradas as
compensações, especialmente o de impossibilidade da compensação do crédito de IPI da
Nitriflex com débitos da Recorrente, não subsistem, porque descumprem as ordens judiciais.
Porém, o recurso voluntário nesses tópicos não pode ser conhecido, por aplicação
da Súmula CARF n° 1.
No processo n° 0001057-83.2014.4.03.6130/SP, TRF da 3a Região, restou
assentado pelo Desembargador Carlos Muta que não há efeitos vigentes do mandado de
segurança n° 2001.51.10.001025-0:
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS DE TERCEIRO. ENCONTROS DE CONTAS
REPUTADOS NÃO DECLARADOS. SUSCITAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A
CIRCUNSTÂNCIAS
RELEVANTES.
ALEGAÇÃO
DE
DIREITO
A
PRONUNCIAMENTO EXAURIENTE. PRETENSÃO DE DETERMINAÇÃO DE
REAPRECIAÇÃO ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA
E
SUFICIENTE
PARA
MANUTENÇÃO
A
CONCLUSÃO
ALCANÇADA.
1. Inviável o pedido de extinção da lide por perda superveniente de interesse em razão
de decisão precária em feito diverso posterior, envolvendo partes diversas. A uma,
porque, a princípio qualquer provimento em tal feito não poderia repercutir no interesse
processual em lide formada por sujeitos outros. Depois porque, se existente a sugerida
litispendência parcial a ação continente e posterior é a que deverá abster-se de apreciar
o mérito em discussão na ação contida e anterior, e não o contrário (artigo 485, V, do
CPC/2015). Finalmente, porque o exame calcado em análise perfunctória de relevância
jurídica do quanto alegado, associada à iminência de dano grave e de difícil reparação,
não se sobrepõe exame exauriente do mérito nestes autos.
2. Inexistente julgamento extra petita. A vinculação estabelecida entre a causa de pedir
(o direito a um pronunciamento do Fisco sobre todos os elementos de fato e direito que
entendem as apelantes relevantes para a apreciação das compensações intentadas) e o
pedido (a reapreciação de todas as compensações informadas) evidencia pretensão
anulatória dos despachos decisórios, pelo que o Juízo necessariamente haveria que
examinar o mérito dos encontros de contas, cotejando os fundamentos adotados pelas
autoridades administrativas frente às alegadas omissões.
3. Pela mesma razão, inexistente direito abstrato a um pronunciamento meritório das
autoridades fiscais, a respeito de tal ou qual alegação, independente do entendimento do
Juízo sobre seu teor. O contribuinte tem direito a decisões administrativas motivadas, e
não sobre qualquer ilação que veicule. Logo, apenas poderia determinar-se a
reapreciação dos encontros de contas diante da constatação de omissão do Fisco quanto
a argumento que se afigure relevante à conclusão a ser alcançada.
4. Todos os despachos decisórios apresentam fundamento válido suficiente para
manter-se a conclusão de que as compensações devem ser consideradas não
declaradas, em razão da utilização indevida de crédito de terceiro, apontada em
todas as decisões nos processos administrativos de controle do encontro de contas.
5. A compensação é regida pela lei vigente ao momento do encontro de contas. Tal
entendimento jurisprudencial, firmado em sistemática repetitiva, não se confunde com o
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.109 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722693/2017-17

posicionamento adotado nos casos em que o contribuinte pretende ver reconhecido, em
Juízo, o direito à compensação, segundo tal ou qual parâmetro e fundamento, em que a
Corte Superior, também sob a égide do artigo 543-C do CPC/1973, assentou a
impossibilidade de julgamento de ação por lei promulgada após o momento em que
ajuizada a demanda. Inteligência do REsp 1.164.452.
6. Inexiste direito adquirido ao regime jurídico vigente ao momento em que
reconhecido o crédito a ser futuramente compensado.
7. Na espécie, não havia, tampouco, cosa julgada que garantisse a ultratividade da
permissão de compensação de débitos com créditos de terceiro. A tutela
jurisdicional em que fundada tal alegação - hoje inexistente, em função de
provimento de ação rescisória fazendária - apenas afastou a incidência da IN SRF
41/2000, sendo inócua às alterações legislativas posteriores, que modificaram o
artigo 74 da Lei 9.430/1996. Como os fundamentos adotados não transitam em
julgado (artigo 469, I, do CPC/1973, então vigente), é irrelevante que a motivação
de tal julgado tenha sido o suposto direito adquirido a determinado regime.
8. A homologação do crédito (a que corresponde a atual habilitação) serve, tão somente,
para conferir liquidez e certeza, em sede administrativa, aos valores a que faz jus o
contribuinte. Logo, de um lado, não fixa regime aplicável a compensações futuras, ao
arrepio da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (como, no mais, também se
conclui pelos próprios despachos decisórios das compensações ora contestados, em
sentido contrário); de outro, perde efeito se há subsequente modificação do crédito,
como foi o caso: seja pelo MS 99.0060542-0, que visava à modificação da correção dos
valores, seja pela AR 2003.02.01.005675-8, cujas decisões, originalmente, diminuíram
o próprio direito creditório. Tanto assim que, ao pretender ver preenchido o requisito de
habilitação dos valores, no processo administrativo 13746.000191/2005-51, houve
indeferimento do pleito, que ensejou a impetração do MS 2005.51.10.0026-90.
9. Apelações desprovidas.
Observa-se que a questão meritória da compensação foi submetida ao Poder
Judiciário, com improcedência para o contribuinte, e há informação de que a ação judicial da
Nitriflex (mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0), empresa que cedeu à Recorrente os
créditos utilizados nas compensações, foi revertida para vedar o direito dela de compensar seus
créditos com débitos de terceiro.
Cite-se ainda o Agravo de Instrumento no 5006541-46.2017.4.03.0000, em ação
de titularidade da Nitriflex S.A. Indústria e Comércio, TRF da 3a Região, que apontou que, na
ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, foi rescindida a decisão que tinha concedido o mandado
de segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas que
restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. CESSÃO DE
CRÉDITOS DE IPI A TERCEIRO. SENTENÇA FAVORÁVEL POSTERIORMENTE
RESCINDIDA.
JUÍZO
RESCISÓRIO.
VEDAÇÃO
DA
TRANSFERÊNCIA.
LEVANTAMENTO
DA
HOMOLOGAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
PLENA
EXIGIBILIDADE
DOS
TRIBUTOS.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
I. As preliminares suscitadas na resposta da União não procedem. Uma parte do dano
causado pelo levantamento da homologação ocorreu na Subseção Judiciária de
Campinas/SP – sede de empresa adquirente dos créditos –, o que torna competente o
juízo federal do foro (artigo 109, §2°, da CF).
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.109 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722693/2017-17

II. A litispendência também não se configura, porquanto Nitriflex S/A Indústria e
Comércio questiona, no processo de origem, o levantamento da homologação, ao passo
que, no mandado de segurança n° 2001.51.10.001025-0, pretendia a possibilidade de
cessão de créditos de IPI a terceiro.
III. Entretanto, a probabilidade do direito, da qual depende a concessão de tutela de
urgência, não se faz presente.
IV. A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que o havia
reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o
Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e cassou o
julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. O acórdão transitou
em julgado.
V. Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução distinta.
O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2,
rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de segurança n°
2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas que restringem
a compensação do contribuinte a débitos próprios.
VI. Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro
sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a
ceder os direitos a outras empresas.
VII. A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa
jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de que este
inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras que envolvessem
créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que assegurava essa
possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo
rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.
VIII. O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o ajuste
de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento da
homologação.
IX. O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do juízo
rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte
permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo – a ponto de manter a atualidade da
impetração preventiva –, a questão ficou sob análise judicial específica, que, até o
momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.
X. Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial continua a vincular o conflito
de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na ocasião da rescisão, a
lide estava em plena efervescência, recebendo solução judicial contemporânea -
vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro, segundo os termos do
juízo rescisório.
XI. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
Consignou o Desembargador Antônio Cedenho que:
(...) A existência de crédito de IPI não gera dúvidas. A rescisão da sentença que
o havia reconhecido (mandado de segurança n° 98.0016658-0) perdeu os efeitos,
quando o Supremo Tribunal Federal acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.109 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722693/2017-17

cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. O acórdão
transitou em julgado.
Já a possibilidade de cessão dos direitos creditórios a terceiro segue solução
distinta. O Tribunal Regional Federal da 2° Região, na ação rescisória n°
2005.02.01.007187-2, rescindiu a decisão que tinha concedido o mandado de
segurança n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de normas administrativas
que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios.
Como não consta qualquer impedimento à eficácia imediata do acórdão, o
fundamento judicial para a extinção de tributos mediante o uso de créditos de terceiro
sucumbiu. Nitriflex S/A Indústria e Comércio está despida de título que a autorize a
ceder os direitos a outras empresas.
A função preventiva do mandado de segurança não exerce influência. A pessoa
jurídica levou o receio da tributação ao exame do Poder Judiciário, a fim de que este
inibisse a Administração Tributária de vetar compensações futuras que envolvessem
créditos de IPI de outrem. Com a rescisão do julgamento que assegurava essa
possibilidade (juízo rescindendo) e a prolação de um outro em sentido contrário (juízo
rescisório), os abatimentos feitos sob aquela perspectiva perderam o respaldo.
O contribuinte se sujeitou a que a Secretaria da Receita Federal limitasse o
ajuste de contas a débitos próprios, o que acabou ocorrendo com o levantamento da
homologação.
O fato de a autoridade fiscal ter homologado os direitos creditórios antes do
juízo rescindendo e rescisório não muda a conclusão. Além de a legislação seguinte
permanecer contrária à pretensão do sujeito passivo - a ponto de manter a atualidade
da impetração preventiva -, a questão ficou sob análise judicial específica, que, até o
momento da rescisão, não se deparou com qualquer perda de objeto ou de interesse.
Enquanto mantiver a utilidade, o provimento judicial a continua a vincular o
conflito de interesses, com o poder de substitutividade e definitividade. Na ocasião da
rescisão, a lide estava em plena efervescência, recebendo solução judicial
contemporânea - vedação de compensação que compreenda créditos de terceiro,
segundo os termos do juízo rescisório.
Ante o exposto, com a vênia do relator, nego provimento ao agravo de
instrumento.
As conclusões que se chega a partir desse agravo de instrumento são:
(i) A rescisão da sentença que havia reconhecido o crédito de IPI (MS n°
98.0016658-0) perdeu os efeitos, quando o STF acolheu a reclamação constitucional n° 9790 e
cassou o julgamento proferido na ação rescisória n° 2003.02.01.005675-8. Logo, o direito ao
crédito de IPI subsiste para a Nitriflex S/A Indústria e Comércio.
(ii) O TRF da 2a Região, na ação rescisória n° 2005.02.01.007187-2, rescindiu a
decisão de concessão da segurança no MS n° 2001.51.10.001025-0, garantindo a incidência de
normas administrativas que restringem a compensação do contribuinte a débitos próprios. Dito
de outra forma, o mandamento judicial para a compensação mediante o uso de créditos de
terceiro não subsistiu. A Nitriflex S/A Indústria e Comércio não detém mais título judicial que a
autorize a ceder os direitos creditórios a terceiros.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.109 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722693/2017-17

Em suma, não se conhece o recurso voluntário nesses tópicos.
Legalidade da aplicação da multa isolada
A aplicação da multa isolada está prevista no §4o do art. 18 da Lei no 10.833/2003,
com redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão de não-
homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração apresentada
pelo sujeito passivo.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
§ 4° Será também exigida multa isolada sobre o valor total do débito indevidamente
compensado quando a compensação for considerada não declarada nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicando-se o
percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, duplicado na forma de seu § 1°, quando for o caso. (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
O art. 74, § 12, I e II, da Lei no 9.430/1996 descreve as hipóteses em que é
considerada não declarada a compensação:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação dada pela
Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II - em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
a) seja de terceiros; (Incluída pela Lei no 11.051, de 2004)
Configurada a hipótese de compensação considerada não declarada, ainda que
pendente de decisão definitiva e independente da ocorrência de dolo, fraude ou má-fé, a multa
isolada deve ser constituída de ofício, pois inexiste previsão legal de suspensão ou interrupção de
prazo decadencial para a constituição de ofício de crédito tributário.
O lançamento em análise trata de multa isolada de 75% sobre os débitos
indevidamente compensados em virtude de compensação considerada não declarada, fato esse
perfeitamente comprovado nos autos e que se enquadra na norma do §4o, do art. 18, da Lei no
10.833/03, com a redação dada pela Lei no 11.488/07.
Em suma, a penalidade foi corretamente aplicada.
Conclusão
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.109 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.722693/2017-17

Do exposto, voto por conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte
conhecida, negar provimento.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital